Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve obscuridade no não conhecimento do recurso, uma vez que a decisão interlocutória anterior seria irrecorrível. Alega o embargante, ainda, a contradição na imposição de honorários advocatícios, uma vez que não houve a apresentação de contrarrazões.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme art. 80, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis, razão pela qual cabia ao embargante interpor o recurso no momento adequado.

5. Por outro lado, não foram apresentadas contrarrazões, o que afasta a condenação em honorários advocatícios.

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantidos os demais termos do acórdão.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.